Tribunal: STF
Processo: STP 1002
Classe: STP
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Tributário. Agravo interno em suspensão de tutela provisória. ISSQN. Serviços de administração de fundos constitucionais. Negativa de provimento. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno contra decisão monocrática que julgou improcedente pedido de suspensão de tutela provisória, mantendo a eficácia de decisão que determinou a suspensão da exigibilidade de crédito tributário de ISSQN do Município de Fortaleza, incidente sobre os serviços de administração de fundos constitucionais prestado pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A.



    II. Questão jurídica em discussão



    2. Discute-se a presença dos requisitos que autorizam a concessão de medida de contracautela. 



    III. Razões de decidir



    3. Ausência de grave lesão à economia e à ordem pública. Inexistência de comprovação do histórico de arrecadação de ISSQN sobre a atividade de administração de fundos constitucionais e de previsão orçamentário-financeira dessas receitas.



    4. Ausência de risco ao equilíbrio concorrencial. A administração de fundos constitucionais decorre de imposição constitucional e legal, de modo que não configura atividade típica do mercado financeiro. Diante da inexistência de risco ao equilíbrio concorrencial, não se aplicam ao caso os obstáculos à incidência da imunidade tributária recíproca previstos nas teses fixadas nos Temas 508 e 1.140 da repercussão geral.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo interno a que se nega provimento.



    __________



    Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 21, IX, art. 150, VI, a e § 3º, art. 159, I, c, e art. 173, §§ 1º, II, e 2º; art. 34, § 10, II, do ADCT.



    Jurisprudência relevante citada: RE 600.867 (2020), Red. p/ acórdão Min. Luiz Fux, RE 1.320.054 (2021), Rel. Min. Luiz Fux.